Tribunal: TJMT
Processo: 0004386-68.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004386-68.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WANDERLEY MENDES DE SOUZA - CPF: 482.297.681-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O PISO LEGAL –
ALEGADO DESCOMPASSO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – MONTANTE COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO – EVENTUAL ADEQUAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
2. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O PATAMAR MÍNIMO
– PERTINÊNCIA –
QUANTIDADE DE DIAS-MULTA ESTABELECIDA DE FORMA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO – REAJUSTE NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual,
ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional
à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com
a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado
in casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes.

2.
A individualização da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, de modo que a quantidade de dias-multa seja estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, na sequência, o valor de cada dia-multa seja fixado de acordo com a capacidade econômica do apenado
(Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR do TJMT). Dessa forma, verificando-se que a quantidade de pena de multa não guarda proporção com a pena privativa de liberdade, porquanto fixada muito acima do
quantum
mínimo, imperioso seu reajuste.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WANDERLEY MENDES DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANDERLEY MENDES DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 4386-68.2018.8.11.0064 – cód. 672111, na qual foi condenado pelo delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(art. 14 da Lei n.o 10.826/03), sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída
por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
, no montante de uma hora para cada dia de condenação, e
prestação pecuniária
no valor de 02 (dois) salários mínimos, em benefício de entidade a ser escolhida pelo Juízo da Execução Penal; além da pena de multa correspondente ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente fixados no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das
razões recursais encontradiças no ID
38532982, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
redução ao mínimo legal do montante equivalente à prestação pecuniária
, haja vista a falta de fundamentação para o
quantum
arbitrado, bem como a
minoração da pena de multa
para o piso de 10 (dez) dias-multa, argumentando, nesse diapasão, que ambas as sanções foram estipuladas em
flagrante descompasso com a pena privativa de liberdade
, a qual fora fixada no patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão devido à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou outros fatores de majoração da pena.

Nas
c
ontrarrazões respectivas, vistas no ID 38532983 e ID 38532984, o Ministério Público se manifesta pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, tão somente para que a pena de multa seja readequada para patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Nesta instância, seguindo a mesma linha externada pelo representante ministerial de 1a instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 41212484 pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso defensivo, a fim de que seja diminuído o
quantum
fixado a título de dias-multa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
Wanderley Mendes de Souza
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 30 de dezembro de 2017, por volta da 00h20min, em via pública localizada no bairro Residencial Edelmina Querubim, na comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
WANDERLEY MENDES DE SOUZA
portava

e

transportava

em seu veículo automotor uma
arma de fogo
do tipo pistola, calibre 6.35, e
08 (oito) munições
calibre 25, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

De acordo com a preambular, uma guarnição da Polícia Militar promovia o patrulhamento da região quando avistou o veículo Corsa (placa JYK-3087), conduzido pelo acusado, e decidiram abordá-lo, ocasião em que, durante a busca veicular, encontraram a arma de fogo e as munições supramencionadas, as quais, de acordo com o laudo pericial lavrado pela POLITEC, consistem em artefatos de
uso permitido
.

Por estes fatos,
Wanderley Mendes de Souza
foi processado e condenado nos moldes relatados, diante do que exsurge inconformado perante esta eg. Corte Estadual, em face do apenamento aplicado pelo juízo de origem.

I.
Da pena substitutiva de prestação pecuniária:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido da suposta inadequação do
quantum
fixado a título de prestação pecuniária, percebo que o inconformismo, nesse tocante, não merece prosperar.

Como cediço, a pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, inciso I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação restam positivados no art. 45, §1.o, do mesmo
códex
, cujas redações dispõem,
in verbis
:

“
Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I - prestação pecuniária
; (...)”

“
Art. 45.
Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§1.o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.”

Sobre o tema, há que se ter em princípio que a
prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa
, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica de
pena restritiva de direito real

e possui

caráter substitutivo
, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua
reconversão em pena privativa de liberdade
(art. 44, §4.o, do CP), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, §2.o, do Código Penal, detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter cumulativo ou alternativo
, constituindo
mera dívida de valor
, cujo inadimplemento, a partir da Lei n.o 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

Ademais, a sanção restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se ainda a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que
a primeira

consiste precipuamente em uma
forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva
, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é
medida em salários mínimos
, enquanto que a
segunda se destina ao Estado, especificamente ao fundo penitenciário
, e é
mensurada em dias-multa
.

Além disso, o
art. 60,
caput,
do Código Penal
preceitua que “
na fixação da
pena de multa
o juiz
deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”, razão pela qual a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

Por outro lado,
na prestação pecuniária
, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado,
esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
, mas sim, como dito,
antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito
,
devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
, no caso destes autos, a sociedade, no âmbito da segurança pública e da paz social.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci:

“
Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima.
(...).
Critério para a fixação do ‘quantum’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420). Grifei.

No mesmo sentido é a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual
não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado
(AgRg no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).
[...] Agravos regimentais improvidos.”
(STJ, AgRg no AREsp 1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020) – destaquei.

Conclui-se, dessa feita, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais,
a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no
art. 43, inc. I, do CP, não deve, necessariamente, guardar correspondência com o
quantum
de pena privativa de liberdade
aplicado, pois, sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva, assim, deve ser
proporcional à

reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido
, no caso, a sociedade.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, percebo que o montante fixado na instância singela a título de prestação pecuniária [
02 (dois) salários mínimos
], além de guardar relação com o dano ocasionado pelo fato-crime à segurança pública e à paz social, mostra-se condizente com a capacidade econômica do sentenciado, máxime à luz dos parâmetros mínimo e máximo balizados pelo Legislador: entre 01 e 360 salários-mínimos.

Mesmo porque, ao ser qualificado e inquirido ainda na fase administrativa, o recorrente informou à autoridade policial que trabalhava como comerciante/autônomo e auferia renda consistente em R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês, conforme registrado no documento de ID 38532957 (pág. 9), de modo que,
a priori
, o montante não foge às possibilidades do condenado.

Ademais, pertinente ressaltar que, caso tenha havido alteração da situação socioeconômica do apelante desde então,
poderá ele pleitear a convolação da prestação pecuniária em obrigação de natureza diversa
,
pretensão esta que
deverá ser direcionada ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Assim tem decidido esta Egrégia Câmara Criminal,
in verbis
:

“
Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
.”
(TJMT, N.U 0007123-29.2015.8.11.0006, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 22/08/2018) – destaquei.

Destarte, pelas razões expostas, mantém-se
inalterado
o valor da prestação pecuniária imposta na sentença.

II.
Da pena de multa:

Em contrapartida, no que se refere à pena de multa, a insatisfação defensiva afigura-se pertinente, pois, como se sabe,
ex vi
da exegese dos
artigos 49,
caput
e §1o, 59 e 60,
caput
, todos do Código Penal,
a
o individualizar a pena de multa o magistrado deve obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo num primeiro momento a
quantidade
de dias-multa,
em estrita relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, vejamos:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.) – destaquei.

Não obstante, observa-se que no caso em apreciação
a sanção privativa de liberdade restou fixada no piso legal
de 02 (dois) anos de reclusão, ao passo que, sem qualquer justificativa,
a pena de multa restou estipulada em 40 (quarenta) dias-multa
, importe este equivalente ao quádruplo do quantitativo mínimo de 10 (dez) dias-multa, previsto no art. 49,
caput,
do Código Penal.

Nessa senda, diante da incontestável discrepância
entre a sanção privativa de liberdade e a quantidade de dias-multa, a fim de conceber proporcionalidade entre elas e com fincas no Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT,
de rigor
o redimensionamento da pena de multa

imposta ao apelante para o piso legal de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mantendo-se o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo réu
WANDERLEY MENDES DE SOUZA
,

tão somente para reajustar a pena de multa para o importe de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo-se todos os demais termos da r. sentença proferida
nos autos da Ação Penal n.o 4386-68.2018.8.11.0064 – cód. 672111

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020